Tribunal: STF
Processo: RvC 5561
Classe: RvC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de revisão criminal apresentada por Bruno Bastos dos Santos Rodrigues por meio da qual se busca desconstituir a sentença condenatória proferida pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Macaé/RJ.



    O requerente aduz que o princípio da insignificância deve ser aplicado ao caso concreto, tendo em vista que a condenação por tráfico se deu em decorrência do porte de quantidade ínfima de droga. 



    É o relatório. Decido.



    1. Do cabimento da revisão crimial



    Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, revisão criminal de seus julgados.



    No mesmo sentido, o art. 624, I, do CPP estabelece que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo STF, quanto às condenações por ele proferidas.



    Na hipótese dos autos, o requerente pretende que seja revisada sentença condenatória proferida pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Macaé/RJ. 



    Logo, esta Corte não possui competência para processar e julgar a presente revisão criminal.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da revisão criminal. 



    Intime-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente